Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-62.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802510-62.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GILVAN SILVA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREEMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. REFORMA DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO FORMAL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em condenação por crime de roubo, afastou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) por ausência de apreensão e perícia do artefato.

O recorrente sustenta que a prova testemunhal, em especial a palavra das vítimas, é suficiente para comprovar o uso do armamento, tornando desnecessária a apreensão e perícia do objeto para a incidência da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (STJ) e nesta Corte de Justiça é de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da respectiva majorante, desde que o seu emprego seja demonstrado por outros elementos probatórios idôneos.

5. No caso concreto, a prova oral é robusta e suficiente para comprovar o uso do artefato. Os depoimentos das vítimas, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram categóricos e detalhados ao descrever a grave ameaça exercida com a arma de fogo, o que confere especial relevância probatória à sua palavra, conforme jurisprudência pacífica.

6. Diante da comprovação do emprego da arma por meio da prova testemunhal, impõe-se a reforma da sentença para fazer incidir a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP. 7. Com o reconhecimento da majorante, a pena foi redimensionada, considerando-se o concurso formal (art. 70 do CP) entre os dois crimes de roubo, aplicando-se a pena do delito mais grave, exasperada em 1/6. Restando a pena final e definitiva em 09 anos, 09 meses e 06 dias de reclusão e 23 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) independe da apreensão e perícia do artefato, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos, em especial pela palavra firme e coerente da vítima, que assume especial relevância em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º-A, I; art. 70; art. 59; art. 33, § 2º, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/11/2023, QUINTA TURMA, DJe 01/12/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008233120218140133 25096359, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

por intermédio do Promotor de Justiça Reginaldo César Lima Tavares,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Gilvan Silva de Araujo

como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, c/c o art. 70, ambos do Código Penal,
deixando de aplicar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

De acordo com a
Denúncia
(ID 27368864), no dia 23/08/2023, por volta das 17h35, no estabelecimento Casa do Médico, situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 798, Bairro da Agulha, em Icoaraci, o acusado teria ingressado no local simulando interesse por uma mercadoria e, em seguida, sacado um revólver, anunciando o assalto à atendente Evelyn da Cruz. Na ocasião, subtraiu o aparelho celular da vítima (Motorola Moto G4), a chave de sua motocicleta, bem como, do interior da loja, um notebook Positivo, uma bota ortopédica e a quantia de R$ 200,00.

Consta que a segunda atendente, Ellen da Cruz, ao ouvir a movimentação, deixou o banheiro e se deparou com o agente apontando a arma em sua direção, sendo obrigada a retornar, ocasião em que conseguiu ocultar seu celular.

As imagens do sistema de segurança registraram toda a ação criminosa, permitindo que o acusado fosse posteriormente identificado e reconhecido pela Polícia Civil e por ambas as atendentes, inclusive mediante fotografia.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelado pela prática do crime tipificado no art.157, §2º-A, I, do Código Penal.

Em ID 27368865, recebida a denúncia em 24/10/2023;

Em ID 27369020, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/05/2024;

Na Sentença
(ID 27369028), a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
a réu Gilvan Silva de Araújo, como incurso na pena do art. 157,
caput
, c/c Art.70, todos do CPB (crime de roubo simples praticado em concurso formal) por 02 (duas) vezes.

Em
razões recursais
(ID 27369049),
o Ministério Público requer a condenação do acusado às penas do art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27369051), o representante de Gilvan Silva de Araújo

manifestou-se pelo
improvimento
do recurso
interposto pelo Ministério Público.

Nesta Instância Superior (ID 30471806), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Requer o Ministério Público a reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo). Sustenta que, ao contrário do entendimento da magistrada de primeiro grau, a ausência de apreensão e perícia da arma não impede a incidência da majorante. Para tanto, alega que a prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas que descreveram em detalhes a utilização do armamento durante a grave ameaça, é suficiente para comprovar o seu efetivo emprego. Diante disso, postula a condenação de GILVAN SILVA DE ARAÚJO nas penas do art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Assiste razão ao recorrente.

A magistrada sentenciante afastou a referida majorante por entender que, sem a apreensão e perícia da arma, não seria possível atestar sua potencialidade lesiva, devendo a dúvida militar em favor do réu.

Com o devido respeito, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e nesta própria Corte de Justiça. É pacífico o entendimento de que a apreensão do artefato e a realização de perícia são
prescindíveis
para a caracterização da majorante, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios idôneos de prova.

Nesse sentido, a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória.

O
Superior Tribunal de Justiça
já firmou tese sobre o tema, invertendo, inclusive, o ônus probatório:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP
. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) (Grifei).

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
alinha-se ao mesmo posicionamento:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO RÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU IDENTIFICADO COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). 2. A denúncia narra que o réu, em concurso com outros indivíduos e portando armas de fogo e branca, subtraiu bens da vítima, que foi rendida sob grave ameaça. O celular da vítima foi encontrado em posse do réu no momento de sua abordagem. 3. Em juízo, o réu negou a autoria delitiva, alegando que havia apenas recebido o celular de um terceiro, sem saber da origem ilícita do bem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) se há nos autos provas suficientes para manter a condenação; (ii) se é cabível a desclassificação para o crime de receptação; (iii) se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) se a pena aplicada deve ser redimensionada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação do réu encontra-se devidamente fundamentada, com base em um conjunto probatório robusto, que inclui a palavra firme e coerente da vítima, a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em posse de parte da res furtiva. 6. Nos crimes patrimoniais, a apreensão do bem roubado na posse do acusado gera presunção de autoria, salvo prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu na espécie. 7. A tese defensiva de desclassificação para receptação não prospera, pois há prova cabal de que o réu foi um dos autores do crime, tendo inclusive indicado aos policiais o paradeiro de seu comparsa e dos demais bens subtraídos. 8.
A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo não é cabível, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão e perícia da arma não são indispensáveis para sua caracterização, desde que comprovada sua utilização por outros meios, como o depoimento da vítima e testemunhas.
9. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação criminal conhecida e desprovida. Pena redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa. Tese de julgamento: “ 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação nos crimes patrimoniais. 2. A apreensão da res furtiva em posse do réu gera presunção de autoria, salvo prova inequívoca em contrário. 3. A desclassificação para o crime de receptação é inviável quando houver prova da participação direta do réu na empreitada criminosa. 4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, quando sua utilização for demonstrada por outros meios de prova. 5. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código Penal, art. 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 156 e 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 867.324/RJ; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.240.911/RS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, reconhecendo, no entanto, ex officio, em favor do réu, a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008233120218140133 25096359, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (Grifei)

No caso concreto, a prova oral é robusta e não deixa margem para dúvidas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo.

A vítima
Evelyn da Cruz Araújo
, que teve contato direto com o assaltante, declarou em juízo de forma categórica que, ao anunciar o assalto, o réu "puxou a arma" e que ela pôde "ver bem a arma de fogo, porque ele a aproximou de seu rosto". (ID 27369008/27369010).

Sua irmã,
Ellen da Cruz Araújo
, que inicialmente estava no banheiro, confirmou a versão, afirmando que, ao abrir a porta, deparou-se com o assaltante "apontando uma arma para a outra vítima" e que ele era "bastante violento, apontava a arma para elas". (ID 27369010/27369012).

O proprietário do estabelecimento,
Kassius Ranieire Grego Bento
, embora não estivesse presente, corroborou a narrativa ao relatar que, logo após o crime, as funcionárias lhe disseram que o acusado "estava com uma arma" e que "batia com o cano da arma nas cabeças delas, para amedrontá-las". (ID 27369006).

A firmeza e a coerência dos depoimentos, somadas à descrição detalhada da grave ameaça exercida com o artefato, são mais do que suficientes para comprovar a sua utilização, sendo irrelevante a não apreensão e perícia do objeto. O poder intimidatório da arma foi real e efetivo, caracterizando a maior reprovabilidade da conduta que a lei busca punir com a majorante.

Dessa forma, a reforma da sentença para fazer incidir a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP é medida que se impõe.

Da Dosimetria da Pena

No tocante à dosimetria, cumpre inicialmente registrar que o acusado foi condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado, perpetrados mediante uma única ação e nas mesmas condições de tempo e lugar, razão pela qual incide a regra do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal. Assim, procede-se ao cálculo individual das penas, para, ao final, aplicar-se a exasperação correspondente.

Em relação ao roubo cometido contra a vítima
Evelyn da Cruz de Souza
, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram corretamente analisadas pelo Juízo sentenciante. A culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do delito não apresentam maior reprovabilidade. Entretanto, as consequências extrapenais mostraram-se mais gravosas, pois a intimidação sofrida pela vítima foi de tal extensão que resultou em pedido de demissão do estabelecimento comercial em que trabalhava, revelando impacto psicológico relevante. Em razão disso, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, fixada
em 04 anos e 06 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes, incide a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos. Assim, majoro a reprimenda em
05 anos, e 22 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase
, mostra-se imperativa a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, cuja fração é legalmente fixada em 2/3. Aplicada a majorante, a pena alcança 08 anos, 05 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa

Quanto ao roubo cometido contra
Kassius Ranieri Grego Bento
, proprietário do estabelecimento comercial, observo que as circunstâncias judiciais são todas neutras, inexistindo elementos que autorizem elevação da pena-base. Dessa forma, mantenho-a no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na fase subsequente, igualmente reconheço a agravante da reincidência, que enseja aumento de 06 meses, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e outras causas modificadoras na fase intermediária, passo à terceira fase, na qual igualmente incide a majorante do emprego de arma de fogo, também no patamar legal de 2/3, alcançando-se a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, mantidos os 12 dias-multa.

Reconhecido o concurso formal, aplica-se a pena do crime mais grave, qual seja, a fixada para o delito cometido contra a vítima Evelyn, com o acréscimo de 1/6, fração adequada à prática de dois crimes, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria. Procedendo-se ao cálculo, a reprimenda de 08 anos, 05 meses e 6 dias de reclusão, deve ser acrescida de mais 01 ano e 04 meses, alcançando-se o total de
09 anos, 09 meses e 6 dias de reclusão
, além de
23 dias-multa
, resultantes da soma das penas pecuniárias impostas por cada roubo.

Por fim, mantém-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP, e em razão da reincidência do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar em parte a sentença condenatória, a fim de fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, e, por conseguinte, redimensionar a pena de GILVAN SILVA DE ARAÚJO para
09 (nove) anos, 09 (nove ) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como
voto
.

Belém, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025